Tribunal: STF
Processo: HC 219639
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL.  TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS. REVOLVIMENTO DE DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO ADEQUADO. REINCIDÊNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  



    1. Trata-se de habeas corpus, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Sexta Turma não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 695.982/SP.  



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 770 dias-multa, ante a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas).



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento, em parte, à apelação da defesa, redimensionando a pena para 5 anos e 10 meses de reclusão, mantido o regime fechado, e 583 dias-multa.



    4. Tornado definitivo o título condenatório, foi ajuizada revisão criminal, julgada improcedente pelo Tribunal de origem. Inconformada, a defesa impetrou HC perante o STJ, tendo o Relator denegado a ordem, formalizando-se na sequência o mencionado agravo.



    5. Neste habeas corpus, a defesa aponta lastreada a condenação unicamente nos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão. Diz não haver prova do crime, devendo incidir o princípio do in dubio pro reo. 



    6. Pretende a absolvição. Sucessivamente, a fixação de regime intermediário.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Apesar de haver ato Colegiado do STJ, a defesa insurge-se contra a condenação e o regime inicial de cumprimento da sanção, matéria submetida apenas ao crivo do Relator, que, ao examiná-la, indeferiu a ordem. No agravo regimental, a defesa veiculou causas de pedir estranhas à inicial da impetração. O Colegiado deixou de conhecer do recurso, destacando configurada inovação recursal e a ausência de interesse de agir. Assim, em última análise, este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR (Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013); HC nº 197.645-AgR/RJ (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021); e HC nº 199.029-AgR/MA (Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021).



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    9. O Relator, no STJ, assentou a inviabilidade de acolher a tese de absolvição, por ser necessário reapreciar o conjunto fático-probatório. Confiram-se os principais trechos:



     



    “(...) Ao condenar o Réu, nos termos da denúncia, o Juízo sentenciante declinou as seguintes razões (fls. 51-54; sem grifos no original): 



    "A materialidade está comprovada (fls. 02, 07/08, 09, 10/11 e 35/36). A autoria também. 



    A testemunha VBF afirmou, na fase inquisitorial, que é policial militar. Na data de 19.10.2017 estava de plantão juntamente com seu colega de trabalho Marques. Por volta das 13h11min, quando estava fazendo patrulhamento de rotina pelo Bairro Rosa Alberton, avistou o acusado e por ele já ser conhecido nos meios policiais em razão de seu envolvimento com tráfico, resolveu abordá-lo. O réu se encontrava na esquina da rua em que reside, sendo que com ele foi encontrada duas porções envoltas em papel filme, contendo erva esverdeada o que aparentava ser maconha. O acusado assumiu a propriedade do entorpecente e informou que possuía mais em sua residência. Diante da informação, dirigiu-se até o imóvel e ao chegar ao local o próprio réu foi informando onde estavam as drogas. Foram encontrados entorpecentes na cômoda do quarto, local em que estava uma pedra maior, uma porção menor e três invólucros. Nada mais de ilícito foi encontrado na residência. Assim, foi dado voz de prisão ao acusado (fls. 03). Manteve a versão em Juízo, acrescentando somente que no momento da abordagem o acusado confessou que o entorpecente era destinado a comercialização ilegal (sistema audiovisual). 



    A testemunha EMC narrou os fatos no mesmo sentido que seu colega de trabalho Franco, acrescentando apenas que o acusado também assumiu que o entorpecente encontrado com ele seria para comercialização (fls. 04). 



    A testemunha DRS declarou, em Juízo, que na data dos fatos chegou a sua residência, local onde morava também o acusado, no horário de almoço, sendo que em seguida os policiais militares apareceram. Na ocasião os policiais informaram que havia recebido uma denúncia e pediram para realizar revista no imóvel. Desse modo, permitiu que revistassem, sendo que no quarto do réu foi encontrada pequena porção de maconha. O denunciado não se encontrava na residência naquele momento. Além do mais, o réu é apenas usuário de entorpecente (sistema audiovisual). 



    A testemunha FM declarou, em Juízo, que é ex-namorada do acusado. Na datados fatos o acusado se encontrava em sua residência, oportunidade em que ele recebeu uma ligação telefônica de seu padrasto o informando que havia policiais no imóvel em que morava e que eles tinham encontrado maconha em seu quarto. Dessa forma, o acusado se dirigiu para sua casa imediatamente. Ao chegar ao local o réu confessou que a droga encontrada era de sua propriedade. Não presenciou o encontro do entorpecente no imóvel do acusado (sistema audiovisual). 



    O réu PHF afirmou, na fase inquisitorial, que na data de 19.10.2017, por volta das 12h30min, encontrava-se na residência de sua namorada. Em dado momento recebeu uma ligação telefônica de sua genitora informando que havia policiais militares em sua casa. Dessa forma, dirigiu-se até à sua residência imediatamente e ao chegar ao local se deparou com vários policiais, tendo até mesmo que se identificar como morador do imóvel. Na ocasião os policiais já tinham encontrado maconha. Naquele presente momento assumiu que uma porção do entorpecente encontrado era de sua propriedade, o qual pesava 80 gramas. No entanto, o entorpecente era apenas para seu consumo próprio, uma vez que é viciado. Não estava portanto nenhuma porção de droga, apenas possuía droga guardada em seu imóvel, sendo na cômoda de seu quarto e no meio de suas roupas. Seus pais têm ciência de que é viciado, porém não sabiam a quantidade de entorpecente que possuía e tampouco onde guardava. Comprou a referida droga na cidade de Birigui/SP de um desconhecido, sendo que pagou o valor de R$100,00. Não pratica a comercialização ilegal de entorpecente (fls. 05). Declarou, em Juízo, que não pratica a comercialização ilegal de entorpecente. Apenas o pedaço maior da droga encontrada em seu quarto lhe pertencia e se destinava ao seu uso próprio. As demais drogas foram forjadas pelos policiais militares. Encontra-se preso por outro processo, onde está sendo acusado de tráfico também, sendo que já cumpriu uma condenação pelo mesmo delito. Além do mais, esclareceu que não conhecia os policiais (sistema audiovisual). 



    Conforme se infere do conjunto probatório, o crime contido na inicial restou amplamente comprovado. 



    Ao contrário do alegado pela defesa, as provas são fartas e atestaram a ofensa aos objetos jurídicos tutelados, não sendo caso de absolvição. 



    As testemunhas de acusação se manifestaram de forma segura, tanto na fase inquisitiva como em Juízo. Nada foi evidenciado que contestasse suas declarações. 



    As declarações dadas pelos policiais merecem credibilidade, visto que diante dos fatos são as que encontram melhor fundamento, pois estão em harmonia com as demais provas dos autos. 



    É sabido que a palavra dos policiais tem a mesma força da palavra dada por qualquer outra testemunha, mas em consonância com as demais provas dos autos ganha ainda mais sustento. 



[...] 



    Portanto, não é plausível que os policiais tivessem interesse na incriminação do réu. Assim, a alegação do réu de que os policiais militares teriam forjado algo para prejudicá-lo não merece credibilidade. 



    Ademais, a forma de embalagem e a quantidade de droga apreendida evidenciam que estas estavam com destino ao tráfico. 



    Além do mais, o réu está a contar uma história que imagina beneficiá-lo. 



    A verdade é que o imputado, na tentativa de desviar o foco da discussão, tentou demonstrar claramente, tanto em fase inquisitorial, quanto em Juízo, que a droga apreendida não [se destinava ao] tráfico e que somente é usuário. 



    Com o perdão da repetição, a versão dada pela testemunha de acusação se caracterizou pela coerência, nada havendo nos autos que a macule. 



    No caso, não há motivos para se duvidar das palavras do policial militar em detrimento da vaga versão apresentada pelo acusado. A declaração do policial foi firme, segura e detalhada. 



    A par do que se anotou, as versões do réu não merecem guarida. 



    A ação policial não merece ser alvo de críticas e atestou com a segurança necessária à prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. 



    As circunstâncias da prisão [e] a apreensão de quantidade considerável de entorpecente do réu evidenciam e afiançam a prática de tráfico. 



    Todos os elementos reunidos nos autos dão como certa a ligação do réu com o crime constante na denúncia. 



    O conjunto probatório é conclusivo. 



    A condenação é de rigor."



    O Tribunal de origem, provocado em duas oportunidades, entendeu que existem provas suficientes para a condenação do Paciente pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Senão, vejamos. 



    Acórdão da apelação (fls. 63-74; sem grifos no original): "A materialidade do delito está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 07/08), auto de exibição e apreensão (fls. 09), auto de constatação (fls. 10/11) e laudo pericial (fls. 35/36), bem como pela prova produzida. 



    [...]



    A corroborar ainda mais com a certeza da autoria, convém consignar que o acusado confessou informalmente aos policiais a prática do tráfico de drogas. 



    [...]



    Consigne-se que, para a configuração do tráfico, não é necessária prova da mercancia, pois o simples fato de, com essa finalidade, guardar, manter em depósito, trazer consigo, fornecer, ainda que gratuitamente, a substância, também caracteriza o crime em questão, sendo irrelevante não terem sido encontrados petrechos (plástico, alumínio, balança) para manipulação da droga. 



    [...]



    Dos relatos apresentados pelos policiais, inclusive do interrogatório, dessume-se, que o acusado guardava razoável quantidade de maconha na residência, e a forma como foram encontradas dão mostras evidentes que aquelas drogas serviam para o comércio ilícito. 



    [...]



    Portanto, verificado que a sentença está em consonância com as provas colhidas durante a instrução criminal, haja vista as declarações das testemunhas, aliadas às circunstâncias fáticas que envolveram o delito em questão, não há que se falar em absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal." 



    [...]



    Assim, para se acolher a pretendida absolvição do Paciente, seria necessário reapreciar todo o conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível na via do habeas corpus.” (e-doc. 2, p. 181-185; grifo nosso).



    10. Ao contrário do que afirmado pela defesa, a condenação não se respaldou exclusivamente nos depoimentos dos policiais. Além desses elementos, verifica-se que o contexto em que apreendida a droga, a forma de acondicionamento, a confissão informal realizada na fase investigativa respaldaram a conclusão das instâncias ordinárias acerca da materialidade e autoria do tráfico de entorpecentes. Eventual superação desse entendimento, para acolher o pleito de absolvição por insuficiência de prova, demandaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. A esse respeito, cito os seguintes precedentes:



    “Ementa: penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico de drogas. Condenação transitada em julgado. Inadequação da via eleita. Absolvição. Jurisprudência do supremo tribunal federal. 1. O habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado. Precedentes. 2. Não é caso de concessão da ordem de ofício. O acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório. 3. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 201.144-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 30/08/2021, p. 20/09/2021).



    “EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. A pretensão de ser o paciente absolvido do crime de tráfico de entorpecentes é inviável em habeas corpus, dada a necessidade de aprofundado reexame do acervo probatório coligido na instrução criminal. Ordem denegada.”



    (HC nº 85.958/SP, Rel. Min. Eros Grau, Primeira Turma, j. 15/12/2005, p. 03/03/2006).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. II – Ademais, a leitura atenta dos autos bem demonstra que a condenação foi embasada em prova judicialmente colhida, ficando evidente a pretensão de reexame de sentença transitada em julgado. III – Agravo regimental a que nega provimento.”



    (HC nº 137. 059-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 11/10/2016, p. 25/10/2016).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE OU DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. ENTENDIMENTO PACIFICADO NESTE SUPREMO TRIBUNAL A PERMITIR O JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESENTE IMPETRAÇÃO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTE OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O USO DE ENTORPECENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA INCABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 178.657-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 14/02/2020, p. 28/02/2020).



    11. Quanto ao regime de cumprimento, consoante o disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, este é estabelecido levando-se em conta o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo diploma:  



     “Art. 33 A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.



[...] 



    § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:



[...] 



    b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto; (grifei).



    § 3º A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.”



    12. No caso concreto, embora a pena definitiva seja inferior a 8 anos — 5 anos e 10 meses de reclusão —, não há constrangimento ilegal na fixação do regime inicial fechado, uma vez tratar-se de condenado reincidente. Foi observado o figurino legal. Nessa linha:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. REGIME MAIS GRAVOSO ASSENTADO NA REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. A fixação de regime inicial mais gravoso com lastro na reincidência delitiva atende aos critérios previstos no art. 33 do Código Penal. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 208.976-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 02/09/2022; grifo nosso).  



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processo Penal. Artigo 180, caput, do Código Penal - Pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime semiaberto. Regime aberto. Reincidência. Inviabilidade.Precedentes. Agravo não provido. 1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “a reincidência tem o condão de afastar a aplicação dos regimes mais benéficos (semiaberto e aberto)”(RHC nº 134.829/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/4/17). 2. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 201.878-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 06/10/2021; grifo nosso).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Roubos tentados. Condenação. Pena de 3 anos, 6 meses e 23 dias de reclusão, em regime inicial fechado. 3. Pedido de fixação de regime semiaberto. Impossibilidade. Pena-base fixada acima do mínimo legal em razão da valoração negativa de circunstância judicial (maus antecedentes). Réu reincidente. Precedentes. 4. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso a que se nega provimento.”



    (RHC nº 117.113/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 19/11/2013, p. 05/12/20213; grifo nosso).



    13. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF.  



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2022.  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator